Tribunal: TJMT
Processo: 1027022-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027022-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração de n°
1027022-93.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ARLINDO RATTO JUNIOR.

Embargado: BANCO YAMAHA MATOR DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que argumentos apresentados em sua defesa não foram devidamente analisados e pleiteia a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, não sendo instrumento para rediscussão do mérito ou reanálise da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou com clareza e objetividade as questões suscitadas, concluindo pela regularidade da cobrança do seguro prestamista, devidamente contratado e autorizado pelo embargante, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

A alegação de omissão quanto à análise de determinados argumentos não procede, pois a decisão embargada tratou do tema sob os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes, analisando as provas apresentadas e fundamentando adequadamente a conclusão de que não há vício de consentimento ou irregularidade na contratação do seguro prestamista.

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, configurando-se o presente recurso como mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão que enfrenta as questões suscitadas com clareza e fundamentação adequada não apresenta vícios passíveis de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013.

STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo na integra a sentença.

O embargante busca o acolhimento dos embargos de declaração com a finalidade de reformar o acórdão, alegando que este estaria viciado por omissão.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração têm como finalidade corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos no acórdão, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

O embargante opôs embargos de declaração contra o acordão proferido, alegando a existência de omissão no acórdão
. Sustenta que determinados argumentos apresentados em sua defesa não foram devidamente analisados, o que teria comprometido a fundamentação da decisão.
Pleiteia que os embargos sejam acolhidos para suprir a suposta obscuridade apontada e reformar o julgado, alinhando-o às alegações expostas nos autos.

Em análise, constata-se que os embargos não apresentam omissão, obscuridade, ou contradição que justifique sua acolhida.

Conforme consignado no acórdão embargado, o contrato em questão, devidamente assinado pelo embargante, prevê expressamente a contratação do seguro prestamista, tratando-se de pacto acessório vinculado ao financiamento principal.
A assinatura do contrato pelo embargante, acompanhada das condições claras e detalhadas nele contidas, demonstra o consentimento inequívoco das partes.

Destaca-se que o seguro prestamista tem por objetivo assegurar o cumprimento das obrigações contratuais em situações de eventual incapacidade ou morte, beneficiando tanto o consumidor quanto a instituição financeira.
Não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento ou irregularidade na pactuação do referido seguro, sendo incabível a pretensão de invalidar a cobrança legítima.

A decisão embargada apresentou a seguinte Súmula:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, OFENSA A DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADAS - TARIFA DE REGISTRO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – REGULARIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para discutir a revisão de contrato é de 10 (dez) anos, a contar da data de celebração do contrato. Preliminar rejeitada.

2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada

4. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. O recorrido demonstrou a contratação do seguro prestamista mediante apresentação de contrato assinado, contendo as informações do negócio jurídico contratado e autorização da cobrança, motivo pelo qual a cobrança deve ser considerada lícita.

6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a cobrança de tarifa de cadastro em contratos bancários é legal, desde que seja expressamente prevista e seja cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Cito Precedente: STJ - REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013

7. O Superior Tribunal de Justiça também já entendeu pela regularidade da tarifa de registro quando o serviço é devidamente prestado. Cito Precedente: STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018

8. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e dano material.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelas partes.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025